Tribunal: TJSP
Processo: 2231018-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26171
Registro: 2020.0000082570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231018-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante URBANO
BALSALOBRE DE QUEIROZ E OUTROS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231018-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26171
2
VOTO No 26171
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231018-60.2019.8.26.0000

DRACENA
AGRAVANTE: URBANO BALSALOBRE DE QUEIROZ
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
Interessados: Teresa Bertelli de Queiroz, Ricardo Perin, Alexandra Bertelli de
Queiroz Perin e Formatto Telhas Dracena Ltda. EPP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para
conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas.
DESCABIMENTO:
Não
comprovação
da
hipossuficiência
financeira do agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 226 do processo no 1002370-52.2019.8.26.0168, relativo aos
embargos opostos à execução no 1002323-83.2016.8.26.0168 movida por
Banco do Brasil S/A. contra Formatto Telhas Dracena Ltda. EPP. e outros,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo coexecutado,
ora agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais e despesas
processuais, no prazo de quinze dias, para evitar o cancelamento de
distribuição.
Em suas razões recursais o agravante alega que estão presentes
nos autos os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade
da justiça. Prossegue sustentando que não tem condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231018-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26171
3
custas e as despesas do processo. Pleiteia a antecipação da tutela recursal e ao
final o provimento do recurso para o deferimento do pedido de benefício da
gratuidade da justiça ou subsidiariamente o diferimento do pagamento das
custas processuais.
A tutela antecipada recursal foi indeferida.
Foram dispensadas as providências do art. 1019, inciso II do
Código de Processo Civil, por ausência de prejuízo à parte agravada.
O recurso foi redistribuído por prevenção à apelação no
0001776-26.2017.8.26.0168.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Embora a alegação de hipossuficiência tenha presunção
relativa de veracidade, poderá o Juízo indeferir o benefício da justiça gratuita
se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade (art. 99, §§2 e 3° do CPC/2015).
Tem sido entendido atualmente que por força do artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da prova da
ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais.
O agravante juntou a cópia de sua recente declaração de
imposto de renda entregue à Receita Federal, referente ao exercício 2019 (fls.
233/239).
A alegação do recorrente de que não tem recursos para arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231018-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26171
4
com as custas e as despesas processuais carece de prova nos autos.
Observa-se que o agravante tem patrimônio declarado
incompatível com a declaração de hipossuficiência. Consta da declaração
apresentada à Receita Federal que o agravante é proprietário de oito imóveis,
de dois veículos (Toyota SW4 e Hyundai/Tucson), além de investimento
imobiliário, poupança e renda fixa. Frise-se que o saldo disponível em conta
corrente supera a importância de dezessete mil reais (fls. 233/239).
Cabe anotar que o valor das custas de ingresso (R$3.696,63)
mostra-se proporcional à condição financeira da parte agravante.
O recorrente devia ter juntado mais documentos para dar
verossimilhança às suas alegações, o que não foi feito e não há elementos
para afastar os indícios de suficiência de recursos que exsurgem dos seus bens
e direitos declarados à Receita Federal. No caso, os documentos apresentados
não comprovam estado de pobreza suficiente para a concessão do benefício
da gratuidade da justiça.
Logo, diante da presença nos autos de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da
justiça e não havendo qualquer prova que possibilite o entendimento
contrário, o agravante não faz jus à justiça gratuita.
Portanto, em razão da falta de demonstração da
hipossuficiência financeira, ainda que momentânea, não estão presentes os
requisitos para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça ou de
diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Neste sentido, já se posicionou esta C. 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231018-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26171
5
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
aos embargantes, ora agravantes, determinando o
recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob as
penas do art. 290 do CPC. Insurgência. Pedido de
concessão do diferimento das custas para o final
julgamento
do
processo.
Inadmissibilidade.
Não
comprovação da momentânea impossibilidade financeira
de recolher as custas do processo a justificar o
deferimento do pedido. Art. 5o da Lei no 11.608/2003.
Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n°
2224921-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria, j.
20.2.2018, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR